Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. CABIMENTO DA PENHORA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel da agravada. A decisão de origem considerou que o valor do bem superava o crédito exequendo e a alienação fiduciária impedia a adjudicação direta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente para garantir o pagamento de dívida condominial; (ii) se a penhora desses direitos pode ser admitida mesmo diante de eventual desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 835, inciso XII, do CPC, admite a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica e podem garantir a satisfação da dívida.
4. A propriedade resolúvel do imóvel é atribuída ao credor fiduciário, cabendo ao devedor fiduciante a posse direta, o que impede a penhora do bem em si, mas não dos direitos aquisitivos.
5. O fato de o imóvel estar vinculado ao programa "Minha Casa Minha Vida" não impede a penhora, pois a constrição incide sobre direitos pessoais e não sobre o bem em si.
6. A penhora não contraria o princípio da menor onerosidade, uma vez que não foram localizados outros bens penhoráveis e a execução deve ser conduzida de forma a garantir a máxima efetividade.
7. A possibilidade de substituir o bem penhorado está prevista no artigo 847 do CPC, permitindo que o executado solicite a troca por bem menos oneroso, sem prejuízo ao exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente para garantir o pagamento de dívida condominial.
2. A penhora dos direitos aquisitivos não ofende o princípio da menor onerosidade, especialmente quando não foram encontrados outros bens para a satisfação da dívida.
3. A vinculação do imóvel ao programa "Minha Casa Minha Vida" não impede a penhora em questão, desde que recaiam sobre direitos aquisitivos e não sobre a propriedade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII, e 847; Lei n. 9.514/1997, arts. 22 e 26-A; CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Acórdão 1677836, 07368403020228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Acórdão 1686638, 07240094720228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho.